Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-47.2021.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002312-47.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), COOP INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA BRACO SUL LTDA - CNPJ: 15.097.868/0001-29 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em Decreto Municipal posteriormente declarado inconstitucional, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de inconstitucionalidade de decreto municipal que majorou a base de cálculo do IPTU invalida os créditos tributários constituídos sob sua égide; e (ii) saber se é cabível afastar ou reduzir a condenação em honorários advocatícios diante da alegação de fato superveniente e aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por decreto municipal, em percentual superior à mera recomposição inflacionária, viola o princípio da legalidade tributária, sendo vedada pela jurisprudência consolidada, o que conduz à inconstitucionalidade do ato normativo.

4. A declaração de inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos, opera eficácia retroativa, fulminando a validade dos lançamentos tributários realizados com fundamento no decreto inválido, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.

5. A nulidade do título executivo configura vício material insanável, inviabilizando sua retificação no âmbito da execução fiscal e autorizando o reconhecimento da matéria em exceção de pré-executividade, por se tratar de questão de ordem pública.
6. O princípio da causalidade impõe ao Município a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois foi o próprio ente público quem editou norma inconstitucional, constituiu o crédito e promoveu a execução, não se tratando de fato externo ou imprevisível.
7. Inaplicável a fixação equitativa dos honorários, uma vez que o valor da causa é mensurável e não irrisório, devendo ser observados os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de inconstitucionalidade de decreto municipal que majora a base de cálculo do IPTU acarreta a nulidade dos créditos tributários e das CDAs dele decorrentes, com eficácia retroativa, quando ausente modulação de efeitos. 2. O ente público que edita norma inconstitucional e promove execução fiscal fundada em crédito inválido responde pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, II, e 204; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 160; TJMT, ADI nº 1011977-23.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1028216-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, contra a sentença prolatada pela Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face da Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda.,

acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi proposta com base em crédito tributário regularmente constituído, referente ao IPTU, inscrito em dívida ativa sob a CDA n. 224/2021, sendo que a extinção do feito decorreu de fato superveniente, consistente na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 178/2017, proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Afirma que a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto não implica a nulidade dos débitos tributários constituídos com base na legislação vigente à época do fato gerador, defendendo a legitimidade da cobrança do IPTU relativo aos exercícios indicados na inicial, independentemente da posterior invalidação da norma que embasou a atualização da planta genérica de valores.

Sustenta que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais mostra-se indevida, uma vez que a extinção da execução fiscal decorreu de fato superveniente e imprevisível, alheio à atuação do Município, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, por não ter dado causa à extinção do feito.

Defende, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve proveito econômico mensurável, bem como de que a atuação da parte adversa foi limitada, inexistindo complexidade ou trabalho técnico relevante que justifique a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Aduz que, nas hipóteses como a dos autos, em que a extinção da execução decorre de fato superveniente relacionado ao controle concentrado de constitucionalidade, o proveito econômico seria inestimável ou indeterminado, razão pela qual seria cabível a fixação equitativa da verba honorária, a fim de evitar oneração desproporcional do erário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para reconhecer a validade dos débitos tributários objeto da execução fiscal, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ou, subsidiariamente, promover a sua redução ou adequação, nos termos das teses deduzidas nas razões recursais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 358514391).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, contra a sentença prolatada pela Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que o Município de Guarantã do Norte ajuizou execução fiscal em face da Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda., visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 243.499,81 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), conforme apurado na Certidão de Dívida Ativa n. 224/2021, que instrui a petição inicial.

No decorrer do trâmite processual, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, ao argumento de que o crédito tributário foi constituído com fundamento no Decreto Municipal n. 178/2017, posteriormente declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pontuou que o referido ato normativo promoveu significativa majoração da base de cálculo do IPTU, sem a necessária observância do processo legislativo, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Alegou que tal vício compromete a própria validade do lançamento tributário, tornando o título executivo desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ressaltou, ainda, a existência de discrepâncias nos valores lançados, evidenciadas pela comparação com exercícios anteriores, circunstância que, a seu ver, reforça a irregularidade da cobrança e impõe o reconhecimento da nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal.

Ao apreciar o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Assim, diante da mencionada decisão proferida pelo TJMT, a análise dos autos já se inicia firmada no fato de que o Decreto Municipal n. 178/2017, que dispõe sobre os novos valores da planta genérica do município de Guarantã do Norte, é inconstitucional, bem como todos os demais (Decreto Municipal n. 189/2018, 140/2019 e 209/2020) que majoraram o valor do metro quadrado de terrenos e construções no município, consoante art. 97, inciso II do Código Tributário Nacional e do art. 150, inciso I, da Constituição Federal,

No caso em análise, a matéria suscitada pela executada - nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade do Decreto Municipal que serviu de base para o cálculo do tributo - é questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, sendo desnecessária a dilação probatória, uma vez que a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017 já foi declarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Portanto, a via eleita é adequada.

Quanto ao mérito, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI nº 1011977-23.2022.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017 do Município de Guarantã do Norte, por violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual, que veda aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Conforme se extrai dos autos, o referido Decreto Municipal alterou a planta genérica de valores do Município, majorando em aproximadamente 200% o valor venal dos imóveis, o que, por consequência, aumentou significativamente o valor do IPTU e do ITBI.

Analisando a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal (ID 197337147), constato que os valores cobrados a título de IPTU foram calculados com base na planta genérica de valores fixada pelo Decreto Municipal nº 178/2017, declarado inconstitucional.

A comparação entre os valores cobrados antes e depois da edição do referido Decreto evidencia a discrepância nos lançamentos.

Dessa forma, considerando que a base de cálculo utilizada para o lançamento do IPTU objeto da presente execução fiscal foi fixada por Decreto Municipal declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheço a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a presente execução.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Fica prejudicada a analise da manifestação de ID 193655693.

Somente com o trânsito em julgado, determino o cancelamento de eventuais penhoras e averbações realizadas nos autos.

Condeno o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção legal.”. (id. 358514388).

Inconformado, o Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Apelação.

O Município apelante defende, em síntese, que os créditos tributários constituídos durante a vigência do Decreto Municipal n. 178/2017 seriam válidos e exigíveis, ao argumento de que a norma gozava de presunção de constitucionalidade à época do lançamento, bem como que a posterior declaração de inconstitucionalidade não poderia retroagir para atingir situações já consolidadas.

A insurgência recursal, todavia, não merece acolhida.

Com efeito, a inconstitucionalidade do referido Decreto foi expressamente reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011977-23.2022.8.11.0000, em razão da violação ao princípio da reserva legal tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual, uma vez que houve majoração da base de cálculo do IPTU e do ITBI por meio de ato infralegal, sem respaldo em lei em sentido formal.

A propósito, esse entendimento encontra-se em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual a atualização da base de cálculo do IPTU por decreto somente é admissível quando limitada à recomposição inflacionária, sendo vedada a majoração real do tributo por ato do Poder Executivo, nos termos da Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 160 do STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Nessa linha, o acórdão proferido na mencionada ação direta não adotou qualquer modulação de efeitos, circunstância que impõe reconhecer a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, a qual opera
ex tunc
, atingindo a norma desde a sua origem. Como consequência lógica, resta comprometido o próprio fundamento jurídico dos lançamentos tributários que se ampararam no referido decreto, o que conduz à invalidação da obrigação tributária deles decorrente.

Assim, não prospera a alegação do Apelante de que a presunção de constitucionalidade da norma à época do lançamento seria suficiente para convalidar os créditos tributários posteriormente declarados inconstitucionais.

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa, embora goze de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, tal presunção cede diante de prova inequívoca em sentido contrário, como ocorre na hipótese, em que há pronunciamento judicial definitivo reconhecendo a inconstitucionalidade da norma de regência.

Dessa forma, tem-se que a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 178/2017, com eficácia retroativa plena, fulmina a validade dos lançamentos tributários que nele se fundaram e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa n. 224/2021 que os materializa, não havendo que se falar em mera retificação do título executivo, porquanto se trata de vício de natureza material, que atinge a própria existência do crédito tributário.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. NULIDADE DAS CDAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão do juízo de origem que rejeitara exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada nas CDAs nº 148/2022 e 1119/2023, referentes a IPTU. A decisão agravada reconheceu a nulidade das CDAs em virtude da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017 implica a nulidade integral dos créditos tributários constituídos com base em Planta Genérica de Valores atualizada por esse ato normativo, ou se tal vício enseja apenas a revisão da base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 160, veda ao Município a majoração do IPTU por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, impondo a exigência de lei formal para tanto.

4. A constituição de crédito tributário fundada em norma declarada inconstitucional caracteriza vício material insanável, que compromete a higidez do título executivo, o que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 204 do CTN.

5. A inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 1011977-23.2022.8.11.0000 revela afronta ao princípio da reserva legal tributária, tornando nulo o crédito exequendo, e autorizando o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade, dada sua natureza de ordem pública.

6. A ausência de conexão formal entre a execução fiscal e a ação anulatória que declarou a inconstitucionalidade do decreto é irrelevante, pois a nulidade decorre da ilegitimidade da norma de base.

7. A alegação de comprometimento da arrecadação não prevalece sobre o princípio da legalidade tributária, que constitui pressuposto inafastável da atividade arrecadatória estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o crédito tributário fundado em norma declarada inconstitucional por afronta ao princípio da reserva legal tributária. 2. A declaração de inconstitucionalidade da norma que atualiza a Planta Genérica de Valores por decreto acarreta a nulidade da CDA que dela decorre.” (N.U 1028216-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 16/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL COM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS JÁ EXCLUIDO DA LIDE ACOLHIDA. IPTU. MAJORAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL N. 178/2017. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA n. 1658/2018 — fundada em decreto municipal posteriormente declarado inconstitucional — e extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, IV, do CPC, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se deve ser conhecido o pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar no próprio recurso de apelação; (II) saber se há interesse recursal do Município em relação a executado anteriormente excluído do polo passivo; (III) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir a nulidade da CDA fundada em decreto posteriormente declarado inconstitucional; e (IV) saber se a inconstitucionalidade do ato normativo que embasou o lançamento tributário acarreta a nulidade integral da CDA, ou se admite mera retificação do valor exequendo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo não comporta conhecimento quando formulado no bojo do recurso de apelação, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

4. Inexiste interesse recursal quanto ao executado já excluído do polo passivo por decisão anterior transitada, ante a ausência de utilidade prática do eventual provimento do recurso.

5. A exceção de pré-executividade revela-se meio processual idôneo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e independentes de dilação probatória, como a nulidade do título executivo.

6. A declaração de inconstitucionalidade do decreto que fundamentou o lançamento tributário, como ocorreu no caso posto por meio da AD n. 1011977-23.2022.8.11.0000 -TJMT, compromete a validade do próprio crédito, configurando vício material originário que macula integralmente a CDA.

7. A substituição ou retificação da CDA, prevista no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, limita-se a vícios formais, não sendo admitida para convalidar crédito tributário fundado em norma inconstitucional.

8. A pretensão de recomposição do crédito no curso da execução fiscal afronta o devido processo legal tributário, pois implicaria reconstrução indevida do lançamento fora das vias próprias.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível exceção de pré-executividade para reconhecimento da nulidade de CDA fundada em norma declarada inconstitucional, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A inconstitucionalidade do ato normativo que embasa o lançamento tributário acarreta a nulidade integral da CDA, sendo inviável sua retificação no âmbito da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, IV, e 1.012, § 3º; CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n. 1011977-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha; N.U 1028216-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 29/07/2025, Pub. no DJE 16/08/2025. (N.U 0005427-98.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

Nesse contexto, a solução adotada pelo Juízo de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se escorreita, porquanto ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na higidez do título executivo.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Apelante.

O Município invoca o princípio da causalidade para afastar a condenação, ao argumento de que a extinção da execução decorreu de fato superveniente e imprevisível, qual seja, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Todavia, tal argumentação não se sustenta.

O princípio da causalidade impõe que suporte os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo. No caso concreto, foi o próprio Município quem editou o Decreto n. 178/2017 em afronta ao princípio da legalidade tributária, quem constituiu os lançamentos com base nessa norma inconstitucional e quem ajuizou a execução fiscal fundada nesses créditos.

Daí decorrente, a declaração de inconstitucionalidade não constitui evento externo e imprevisível, mas sim resposta institucional do Poder Judiciário a ato normativo eivado de vício desde sua origem.

Nesse cenário, não há como afastar a responsabilidade do ente público pelos ônus sucumbenciais, sob pena de inverter a lógica do princípio da causalidade, que visa justamente imputar as consequências processuais à parte que deu causa ao litígio.

Outrossim, não se aplica à hipótese o entendimento firmado no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto referido precedente trata de situação diversa, relativa à extinção da execução fiscal em razão de prescrição intercorrente, decorrente da inércia do próprio exequente, não guardando similitude com o caso em análise, em que a nulidade decorre de vício constitucional do título executivo.

Também não merece acolhida o pleito subsidiário de fixação equitativa dos honorários, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Isso porque o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma expressa, que a fixação por equidade não é admitida quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é mensurável.

Na hipótese, o valor da causa, correspondente a R$ 243.499,81, não pode ser considerado irrisório, tampouco o proveito econômico obtido pela parte executada é inestimável, haja vista a extinção de execução fiscal que buscava a satisfação de crédito de significativa expressão econômica.

Diante desse quadro, não há falar em afastamento da condenação em honorários, tampouco em sua fixação por equidade, devendo ser mantida a verba sucumbencial nos moldes fixados na sentença, porquanto em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026